Tribunal: TJBA
Processo: 8075582-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075582-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCIO DA COSTA DE CASTRO

APELADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA POR PREPOSTO. DISCREPÂNCIA ENTRE O BEM PROMETIDO E O OBJETO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECEBIMENTO POSTERIOR DO CRÉDITO EM ESPÉCIE. PERDA PATRIMONIAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DA DIFERENÇA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação originária visando à rescisão do Contrato de Consórcio, por propaganda enganosa, (promessa de contemplação imediata), bem como vício de consentimento (divergência entre o bem pretendido - motocicleta - e o bem contratado - automóvel descontinuado).

2. O Suplicante vindicou a restituição, em dobro, da diferença entre o valor total pago e o valor recebido, em espécie, além de indenização por dano moral.

3. A sentença julgou o pedido improcedente, sob o fundamento de que a promessa de contemplação não foi provada, e que a posterior quitação da cota, mediante recebimento do crédito em dinheiro, resolveu a controvérsia.

II. Questões em discussão

3. Verificar se a contratação do consórcio foi maculada, por vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa do preposto da Administradora; definir se o recebimento posterior do crédito, em espécie, pelo Consorciado, convalida o vício e afasta o dever de indenizar da Administradora; e analisar se houve danos material e moral, passíveis de reparação.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica subjacente é de consumo, de modo que a responsabilidade da Administradora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

5. É patente o vício de consentimento, na origem da contratação, caracterizado pela discrepância substancial entre o bem de referência, buscado pelo Consorciado – motocicleta de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), e o bem formalizado no contrato – automóvel descontinuado de R$ 36.141,00 (trinta e seis mil, cento e quarenta e um reais).

6. A falha no dever de informação e a propaganda enganosa por preposto (promessa de cota contemplada), evidenciadas pelos documentos internos da Administradora, atrai a sua responsabilidade civil, conforme o art. 37, §1º, do CDC.

7. O recebimento do crédito, em espécie, pelo Consorciado, após a frustração do negócio, bem como a longa espera, não podem ser interpretados como convalidação dos vícios, mas, sim, como medida de mitigação forçada do prejuízo, notadamente a perda de R$ 12.313,34 ( doze mil, trezentos e treze reais e trinta e quatro centavos) - diferença entre o pago e o recebido.

8. A frustração da legítima expectativa de aquisição do bem essencial ao trabalho, somada ao desvirtuamento do objeto contratual e à retenção de valores, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, que deve ser reparado, considerando a função punitivo-pedagógica da indenização.

9. Não se aplica a repetição em dobro, no caso
sub examine
, pois trata-se de diferença de valores, por não se tratar de cobrança indevida, mas, sim, de retenção de valores, decorrente da rescisão por culpa da fornecedora. O montante pago a maior, deve ser devolvido de forma simples.

IV. Dispositivo

10. Apelação provida, em parte, para reformar a sentença, declarando a rescisão do Contrato de Consórcio, por culpa exclusiva da Administradora; condená-la à restituição simples, da diferença de valores, assim como ao pagamento de indenização por dano moral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.°
8075582-75.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MARIVALDO DE JESUS
, sendo Apelada a
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (anteriormente PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.